Tribunal: STF
Processo: HC 85431
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO PRESO. LEI
7.210/1984, ARTS. 14; 41, IV, E 120, II. ASSISTÊNCIA POR MÉDICO
PARTICULAR. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO. TRANSFERÊNCIA PARA SALA DE
ESTADO-MAIOR. DEFERIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, ART. 33,
III.
A Lei 7.210/1984 garante ao paciente o direito à assistência
de médico particular e à realização dos exames necessários, caso
esteja impossibilitado de fazê-lo nas dependências do
estabelecimento prisional.
Não é razoável a efetivação de uma
seqüência de remoções, inclusive para outros estados da Federação,
quando existe vaga em estabelecimento apto a receber o custodiado em
 seu estado de origem e em total atendimento ao previsto no art. 33,
 III, da Lei Complementar 35/1979.
Ordem deferida, nos termos do
voto do relator.